Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013057-45.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LORIELLY XAVIER DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Declaratória De Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 353,77 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Após promover a análise das manifestações vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito não milita em favor das pretensões de ingresso.
Inicialmente, convém registrar que o vínculo outrora estabelecido entre os litigantes é incontroverso, haja vista que, ao apresentar a sua narrativa, a própria demandante reconheceu ter aderido à abertura de uma conta corrente.
Entretanto, verifico que a reclamante negou de forma veemente a contratação de qualquer serviço de cartão de crédito.
Pois bem, consoante esclarecimentos prestados pela parte reclamada, verifico que a contratação dos seus serviços detém a peculiaridade de serem firmados apenas por meio digital, ou seja, acessando o aplicativo da instituição financeira.
No caso, de forma diversa da versão inaugural, consigno que a reclamada obteve êxito em demonstrar que a reclamante aderiu a um serviço de cartão de crédito.
Conforme pode ser observado nas telas cadastrais do Id. 154991591, constam informações de que já houve a contratação de um serviço de cartão de crédito, o qual atualmente se encontra cancelado.
A princípio, tenho que a apresentação de simples telas sistêmicas, por conservarem um caráter unilateral, não haveria de ser considerado um meio de prova apropriado.
Saliento, no entanto, que as telas mencionadas alhures não merecem ser desprezadas, pois, existem nos autos outros elementos que atribuem verossimilhança à contratação do mencionado serviço de cartão de crédito.
Nesse sentido, transcrevo abaixo a Súmula 34 da Turma Recursal Única de MT:
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).” (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de fotografia com o documento pessoal em mãos, cópia do documento pessoal, faturas com registro de utilização e histórico de pagamentos.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013057-45.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORIELLY XAVIER DA SILVA SANTOS - CPF: 049.522.891-50 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024